Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-35.2017.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação Cível. Execução De Título Extrajudicial. Extinção Sem Julgamento Do Mérito. Falta De Pressuposto Processual. Indicação de Bens Penhoráveis. Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta para cassar a sentença proferida no processo de execução que extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de pressuposto processual, tendo em vista a ausência de indicação de bens passíveis de penhora e de requerimento de diligências para a localização de bens.
II. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de indicação de bens penhoráveis pelo exequente, após diligência determinada pelo Juízo, configura ausência de pressuposto processual apta a ensejar a extinção do processo de execução sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
3. O art. 798, II, "c", do CPC, prevê a indicação de bens penhoráveis “sempre que possível” para a propositura do processo de execução, o que não se traduz em pressuposto indispensável à continuidade da execução quando o exequente deixa de indicar bens penhoráveis.
4. O exequente demonstrou interesse processual ao cumprir as demais diligências determinadas pelo juízo, apresentar endereço para penhora, recolher custas e interpor apelação para evitar a extinção do processo, o que demonstra o seu interesse processual.
5. A extinção da execução somente é cabível nas hipóteses previstas no art. 924 do CPC, entre as quais não se inclui a ausência de indicação de bens penhoráveis, salvo em caso de prescrição intercorrente, que não se configura no caso.
6. A extinção do processo na hipótese dos autos contraria os princípios da primazia da resolução do mérito (CPC, art. 4o) e da cooperação processual (CPC, art. 6o), bem como os da economia e celeridade processuais.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: "A ausência de indicação de bens penhoráveis, quando não configurada prescrição intercorrente ou abandono de causa, não caracteriza ausência de pressuposto processual e não autoriza a extinção do processo de execução sem resolução do mérito."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 485, incisos III e VI, 798, II, "c", 924.